Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO E INFRAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LANCHONETE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA. PESSOA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. ATO. APERFEIÇOAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. INEXISTÊNCIA. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. IRREGULARIDADE. LICENÇA CASSADA. CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO. INTERDIÇÃO. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO (LEI No 5.547/15). PODER DE POLÍCIA. AFERIÇÃO DAS INFRAÇÕES PELO PODER PÚBLICO. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUTOEXECUTORIEDADE. PRESERVAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). SENTENÇA MANTIDA.

1. Aferido que a notificação da anulação da licença de funcionamento de pessoa jurídica fora consumada na pessoa que se encontrava na sede da empresa e a recebera sem nenhuma ressalva, não padece de nenhum vício, pois, em conformidade com a teoria da aparência, se a pessoa que a recebera e firmara a contrafé não opusera nenhuma manifestação negativa, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da notificação e da subsequente cassação da autorização administrativa decorrente de alegação de nulidade proveniente da não observância do contraditório.

2. Consubstancia princípio de direito comercial e administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção e a manutenção das autorizações administrativas aperfeiçoadas, ao final, na licença de funcionamento, pois resguardado à administração, como forma de preservação dos interesses coletivos, o poder-dever de aferir a possibilidade de as atividades serem desenvolvidas segundo as posturas vigorantes, observando, dentre outros pressupostos, a regularidade da pessoa jurídica ou empresário individual que as pretende explorar e da adequação do local em que serão executadas em ponderação com a regulação normativa vigente, como tradução do interesse público (Lei no 5.547/15, art. 1o).

3. A autuação e interdição da atividade comercial desenvolvida, porquanto carente a pessoa jurídica de autorização administrativa, ante a anulação da licença de funcionamento anteriormente obtida, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando a obtenção/manutenção da licença de funcionamento é condicionada à satisfação das exigências estabelecidas pelo legislador, não podendo ser alforriado da atuação administrativa inerente ao poder de polícia quando não caracterizado abuso de poder ou de direito e sob o prisma dos princípios constitucionais destinados a resguardar os direitos e garantias individuais.

4. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido.

5. A obtenção/manutenção da licença de funcionamento de estabelecimento comercial é condicionada, sempre, à satisfação do exigido pela legislação vigorante no momento da postulação, vinculada, sempre, ao cumprimento do exigido pelo legislador, e lhe é resguardada eficácia e higidez somente dentro do prazo de vigência, notadamente porque o que deve ser privilegiado, sempre, é o interesse público traduzido na regulação positivada.

6. Rejeitado o pedido, ensejando a sujeição da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável à parte autora, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

7. Desprovido o recurso, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.